Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA A SER PERCEBIDA PELO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM DISTINTA DA REMUNERATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.
2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que ostenta natureza salarial, consoante julgados do STJ e do TJDFT, de sorte que, consoante esse entendimento, não é passível de penhora para garantia de débito materializado em título de crédito.
3. Incumbe ao exequente a prova de que o crédito da restituição de imposto de renda de pessoa física não se origina de pagamento a maior de tributo sobre verba de natureza não-salarial, consoante a regra do art. 373, I, do CPC, aplicável por analogia ao processo de execução, nos termos do art. 4o, da LINDB.
4. Recurso conhecido e desprovido.